Tribunal: TJBA
Processo: 8068114-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068114-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLINDA JEANE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
GESSYCA VANESSA RABELO SANTOS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CUSTÓDIO MORENO FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, ANA MILENA ANDRADE JORDAO BATISTA SENA, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MÉDICO. PENHORA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO NA ORIGEM. ÚNICO IMÓVEL DO ACERVO. RESIDÊNCIA DA VIÚVA E FILHA. PROTEÇÃO DA LEI N.º 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel pertencente a espólio, habitado por familiares do falecido, por considerá-lo bem de família. A exequente alega preclusão e falta de provas de ser o único bem.

II. Questão em Discussão

2. Saber se o imóvel integrante do espólio, utilizado como moradia pela entidade familiar, está protegido pela impenhorabilidade do bem de família e se há elementos para desconstituir tal condição.

III. Razões de Decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e visa proteger a moradia da entidade familiar. Comprovado que o imóvel é o único do acervo e serve de residência à viúva e herdeira, incide a proteção legal integral, conforme entendimento do STJ (REsp 1.861.107/RS).

4. A agravante não trouxe provas de que o espólio possui outros imóveis ou que a ocupação não é residencial.

5. Inexistência de preclusão, pois a análise anterior apenas postergou o exame da matéria para o momento da constrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É impenhorável o único imóvel residencial integrante do espólio que sirva de moradia à viúva e aos herdeiros, nos termos da Lei n.º 8.009/90, inexistindo possibilidade de constrição caso não demonstrada a existência de outros bens ou a desnaturação da finalidade residencial.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 8.009/90, art. 1.º; CPC, art. 833.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento n.º 8068114-63.2025.8.05.0000, tendo como agravante, ARLINDA JEANE SANTANA SOUZA, e agravado, ESPÓLIO DE CUSTÓDIO MORENO FILHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrument
o conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 2 de junho de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27